Tribunal: TJPA
Processo: 0047023-57.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047023-57.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SIND DOS TRAB DO SETOR PUBLICO AGROPECUARIO E FUND DO EST DO PA, ADEPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ NÃO ACOLHIDA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADEPARÁ. AUTARQUIA ESTADUAL COM AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, DOTADA DE PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. ADICIONAL DE LOCALIZAÇÃO. ART. 3º, DA LEI Nº
7.205/08.
DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA SOBRE VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. ART. 86, §1º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 039/2002. TEMA 163. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1 -
O cerne dos autos gira em torno da possibilidade de efetuar descontos previdenciários em vantagem pecuniária não permanente, denominada Adicional de Localização, cujo concessão é condicionada à atuação de servidores da ADEPARÁ no interior do estado.

2 -
A ADEPARÁ, criada por lei, possui autonomia administrativa e financeira e, por ter patrimônio próprio, é dotada de personalidade jurídica para responder judicialmente por seus débitos.

3 -
A legitimidade do Estado do Pará somente se aplica em sede de execução e de maneira subsidiária, não solidária, não merecendo ser acolhida a preliminar arguida.

4 -
Na medida em que o orçamento das autarquias tem origem nos cofres públicos e uma vez inadimplida determinada obrigação desta, o ente estatal será o responsável por honrar a dívida.

5 –

O Adicional de Localização, previsto na Lei Estadual nº 7.205/08, foi criado para compensar os servidores que laboram suas atividades no interior do Estado, trata-se, portanto, de gratificação de natureza
propter laborem
, possuidora de caráter transitório, uma
gratificação de serviço que não é incorporada à remuneração do servidor.

6 -
A base de cálculo da contribuição previdenciária somente pode ser composta pelas verbas que não possuam caráter eventual, que possam ser incorporadas permanentemente à remuneração.
Portanto, não merece reforma a sentença no que diz respeito ao afastamento do desconto previdenciário sobre a vantagem do Adicional de Localização.

7 -

Acerca da substituição processual, a Constituição Federal estabelece, em seu art. 8º, III, que os sindicatos têm legitimidade para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam.

8 –
Sentença mantida em sua integralidade. Recursos conhecidos e não providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e duas Apelações Cíveis, interpostas pelo Estado do Pará e pelo IGEPREV, em face de sentença prolatada pelo MM. Juízo
a quo
, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores do Setor Público Agropecuário e Fundacional do Estado do Pará – STAFPA.

Em síntese, o Sindicato aduziu que, desde outubro de 2008, estavam sendo efetuados descontos previdenciários indevidos sobre a remuneração dos servidores públicos da ADEPARÁ, referentes ao Adicional de Localização, parcela concedida àqueles que exercem suas atividades no interior por meio da Lei Estadual nº 7.205/08. Relatou que a supramencionada vantagem não é passível de descontos de seguridade social por não ser incorporada à remuneração do servidor de forma definitiva, nos moldes dos artigos118 e 168, do Regime Jurídico Único Estadual – RJU, Lei nº 5.810/94, perdurando somente durante a sua lotação ou movimentação nas unidades regionalizadas da ADEPARÁ. Requereu a restituição dos valores descontados indevidamente sobre a parcela do supramencionado Adicional, a condenação na obrigação de não fazer para que os recorridos se abstivessem dos descontos, além de requerer a condenação ao pagamento de R$5000.000,00 (quinhentos mil reais) a título de danos coletivos.

Foram apresentadas contestações.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 1º Grau opinou pela procedência parcial dos pedidos.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda, determinando que a ADEPARÁ e o Estado do Pará se abstenham de efetuar os descontos, bem como que devolvam os valores indevidamente descontados, observando-se a prescrição quinquenal e a incidência de juros e correção monetária.

Na Apelação do Estado do Pará, o apelante afirma que a inicial deveria ser indeferida pela inadequação da via eleita, aduz que não cabe Ação Civil Pública para requerimentos de restituição de valores. Afirma, também, a sua ilegitimidade passiva para compor a lide, relatando que a ADEPARÁ é autarquia possuidora de personalidade jurídica própria, com autonomia financeira, criada pela Lei nº 6.482/2002, sendo legítimos a autarquia e o IGEPREV. No mérito aduz que a inclusão do Adicional de Localização à base de cálculo de contribuição previdenciária é legal, por interpretação do art. 86, §1º, e art. 87, da Lei Complementar nº 039/2002. Salienta que é de responsabilidade do IGEPREV a restituição de qualquer valor que venha a ser determinado, requerendo a reforma integral da sentença recorrida. Requer, ao final, que o recurso seja conhecido e provido.

O recurso de Apelação interposto pelo IGEPREV também afirma haver ocorrido a inadequação da via eleita, por entender incabível Ação Civil Pública ao caso. Aponta que o Douto Juízo laborou equivocadamente ao entender que se trata de questão de trato sucessivo, afirmando a prescrição do direito. Requer o afastamento da condenação ou, alternativamente, que seja delimitada a restituição apenas àqueles que sofreram o desconto irregular, devendo informar a situação de cada um dos servidores substituídos na ação. Pugna, também, pela reforma da condenação em honorários.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Vislumbro, também, que se trata de caso de Remessa Necessária, uma vez que se trata de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, conforme disposto no art. 496, I, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, verifico que, em atenção ao princípio da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, o MM. Juízo
a quo
recebeu a peça de ingresso como Ação Coletiva, sob o rito do Procedimento Comum, disciplinado pelo art. 318, do Código de Processo Civil, de modo que não merece prosperar a preliminar de inadequação da via eleita arguida em ambas as Apelações. Neste sentido:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
POSSIBILIDADE DE

CONVERSÃO DO RITO PARA AÇÃO ORDINÁRIA COLETIVA
.

1. A escolha do rito a adotar-se não é discricionária, é ope legis.

Contudo, o princípio da instrumentalidade das formas

combinado com as luzes do pas de nullitè sans grief aponta

direção a ser adotada quando inexistir prejuízo às partes ou

qualquer outro ato hábil a anular-se o processamento do feito,

entre elas, a conversão de rito.

2. É possível a conversão do rito da ação civil pública, inclusive

de ofício, para ação ordinária, desde que respeitadas as

diferenças inerentes as peculiaridades procedimentais de cada

uma delas.

3. A ação deve retornar ao juiz monocrático para processamento

conforme a natureza do pedido estampado na petição inicial.

(TRF4 – AC – APELAÇÃO CIVEL 2007.71.13.001053-3, ÁLVARO

EDUARDO JUNQUEIRA, PRIMEIRA TURMA, D.E. 11/05/2010.)

A
ADEPARÁ é uma autarquia estadual, possuidora de parcela do poder estatal, dotada de personalidade jurídica, autonomia técnica, administrativa e financeira, vinculada à Secretaria Especial de Estado de Produção, nos termos do art. 1º, da Lei estadual nº 6.482/2002:

Art. 1º Fica criada a Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Estado do Pará - ADEPARÁ,
entidade de Direito Público, constituída sob a forma de autarquia
,
com

autonomia técnica, administrativa e financeira
, vinculada à Secretaria Especial de Estado de Produção, com sede e fórum nesta capital e jurisdição em todo o Estado do Pará e prazo de duração indeterminado, tendo por finalidade executar a políticaa2 de Defesa Agropecuária.

Por possuir autonomia administrativa e financeira e por ter patrimônio próprio, é dotada de personalidade jurídica para responder por seus débitos, cabendo-lhe, inclusive, o ônus advindo de condenação judicial para devolução de valores recolhidos indevidamente.

Desta forma, sendo a ADEPARÁ possuidora de personalidade jurídica, logo, legitima para compor o polo passivo da ação, tem-se que
a legitimidade passiva do Estado do Pará somente se aplicaria em sede de execução e de maneira subsidiária, não solidária, não merecendo ser acolhida a preliminar arguida.

Na medida em que o orçamento das autarquias tem origem nos cofres públicos e uma vez inadimplida determinada obrigação desta, o ente estatal será o responsável por honrar a dívida. Assim, não se pode confundir a fase de conhecimento, no caso concreto, com a fase de posterior execução.

Neste sentido:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PREVIDENCIÁRIOS DESCONTADOS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCLUSÃO DO ESTADO NA LIDE E INEXISTÊNCIA DE PROVA. PRELIMINARES REJEITADAS.
AUTONOMIA DA AUTARQUIA ESTADUAL. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA AO ESTADO DO PARÁ. DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA SUBSIDIÁRIA DO ESTADO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO, SOBREAVISO E GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. TRANSITORIEDADE. GRATIFICAÇÃO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. INCIDÊNCIA DA TESE (TEMA 164) EM REPERCUSSÃO GERAL JULGADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE Nº 593.068. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-PA - APL: 00091289620138140301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 09/08/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 04/10/2021)

Ademais, verifico que o caso se amolda às relações de trato sucessivo, cujo prazo se renova a cada mês, não sendo atingido por decadência ou prescrição. E quanto a prescrição, a mesma atinge tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula nº 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a

prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à

propositura da ação.

Deste modo, rejeito a preliminar de prescrição arguida pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Pará – IGEPREV.

MÉRITO

O mérito dos autos gira em torno da possibilidade de efetuar descontos previdenciários em vantagem pecuniária não permanente, denominada Adicional de Localização, cujo concessão é condicionada à atuação de servidores da ADEPARÁ no interior do estado.

O Adicional de Localização, criado pela Lei Estadual nº 7.205/08, foi criado para compensar os servidores que laboram suas atividades no interior do Estado, tratando-se de uma gratificação de serviço que não é incorporada à remuneração do servidor. Vejamos:

Art. 2º O Adicional de Localização é uma
vantagem pecuniária
concedida aos servidores, desta

Agência, que exerçam suas funções em municípios do Estado do Pará que não compõem a

Região Metropolitana de Belém.

Art. 3º
O servidor fará jus
ao Adicional de Localização
enquanto perdurar a sua lotação ou

movimentação
nas unidades regionalizadas da ADEPARÁ,
não sendo incorporada à sua

remuneração de forma definitiva
.

Trata-se, portanto, de gratificação de natureza
propter laborem
, possuidora de caráter transitório, que perdura somente enquanto as atividades do servidor estiverem sendo desenvolvidas nas unidades regionalizadas da ADEPARÁ, nos moldes do supracitado art. 3º.

Para Hely Lopes Meirelles:

"Essas gratificações só devem ser percebidas enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja, porque são retribuições pecuniárias
pro labore faciendo e propter laborem
. Cessado o trabalho que lhes dá causa ou desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as justificam, extingue-se a razão de seu pagamento. Daí por que não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem são auferidas na disponibilidade e na aposentadoria, salvo quando a lei expressamente o determina, por liberalidade do legislador.”

Em Apelação fora afirmado que a
inclusão do Adicional de Localização à base de cálculo de contribuição previdenciária é legal, com fundamento no art. 86, §1º, da Lei Complementar nº 039/2002, no entanto, o referido dispositivo legal preconiza que para a base de contribuição deve ser considerado o vencimento do cargo efetivo e as vantagens pecuniárias de caráter permanente, conforme se lê:

§ 1º Entende-se como
base de contribuição
o vencimento do cargo efetivo, acrescido das

vantagens pecuniárias permanentes
estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual e

quaisquer outras vantagens, excluídas:

Conclui-se, por conseguinte, que a supracitada vantagem não pode ser objeto de desconto previdenciário, considerando que, conforme já explanado, se trata de vantagem de caráter transitório, concedida somente enquanto perdurar a atividade no interior do Estado.

Registre-se, a propósito, que a regra do art. 86, § 2º, da mesma legislação e que foi

invocada pelos réus para justificar a legalidade dos descontos, somente se aplica nas situações

em que o próprio servidor optar por incluir a parcela temporária na base de sua

contribuição, como forma de aumentar o valor final do benefício previdenciário

eventualmente percebido. A redação do dispositivo não deixa qualquer margem de dúvida

nesse sentido, sendo incabível a utilização de qualquer método de interpretação que

não seja a literal, sob pena de expressa violação ao princípio da legalidade, criando-se uma regra

que não foi prevista pelo legislador.

Este também é o posicionamento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO REVISIONAL DA RENDA MENSAL INICIAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA O FIM DE CONDENAR O FUNPREV E O MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA, ESTE SUBSIDIARIAMENTE, A RESTITUÍREM OS
VALORES RELATIVOS AOS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS REFERENTES À FUNÇÃO GRATIFICADA
– PRELIMINARES – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL CONSTANTE NO RELATÓRIO DA SENTENÇA – CONSTATAÇÃO – CORREÇÃO QUE SE IMPÕE –
TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNÍCÍPIO – REJEIÇÃO – AUTARQUIA VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO
– MÉRITO – PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE FUNÇÃO GRATIFICADA E CARGO EM COMISSÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – VANTAGENS DE CARÁTER PRECÁRIO E TRANSITÓRIO QUE DEVEM PERDURAR SOMENTE ENQUANTO DE SEU EXERCÍCIO –
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998 QUE VEDOU, EXPRESSAMENTE, A POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DE VERBAS TRANSITÓRIAS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA
– NORMA DE REGÊNCIA DA APOSENTAÇÃO QUE CORRESPONDE À VIGENTE NO MOMENTO EM QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À SUA IMPLEMENTAÇÃO –
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INCIDÊNCIA SOBRE VANTAGENS NÃO INCORPORÁVEIS AOS VENCIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO QUE SE IMPÕE – MONTANTE, ENTRETANTO, QUE DEVERÁ SER RESTITUÍDO DE FORMA SIMPLES
– MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – CONSECTÁRIOS LEGAIS READEQUADOS, DE OFÍCIO, CONSOANTE ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.495.146/MG (TEMA 905 DO STJ) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO, COM ALTERAÇÃO DE OFÍCIO.

(TJ-PR - REEX: 00013955520078160165 Telêmaco Borba 0001395-55.2007.8.16.0165 (Acórdão), Relator: Robson Marques Cury, Data de Julgamento: 10/08/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/08/2020)

RECURSO INOMINADO. IPERGS.
DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE FUNÇÃO GRATIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO E INDENIZATÓRIO
. Deve ser mantida a decisão a quo que condenou o IPERGS à restituir os valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária sobre a função gratificada e representação. Isto porque, o art. 40, caput, e § 4º e o art. 201, § 11, da Constituição Federal estabelecem que se as verbas não podem ser incorporadas pelo servidor no momento de sua aposentadoria, não há falar em exigência de contribuição previdenciária, porquanto o regime de previdenciário tem caráter contributivo e solidário, bem como a base da relação entre servidor e ente público é o equilíbrio financeiro e atuarial. Assim, somente sobre as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração para fins de aposentadoria pode incidir o desconto previdenciário, o que não é o caso da função gratificada, posto que trata-se de verba de caráter transitório e indenizatório. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71006058952 RS, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Data de Julgamento: 29/06/2016, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 18/07/2016)

Além disso, o Colendo Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema 163, firmou entendimento de que:

“
Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público
, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”

A base de cálculo da contribuição previdenciária somente pode ser composta pelas verbas que não possuam caráter eventual, que possam ser incorporadas permanentemente à remuneração.

Portanto, não merece reforma a sentença no que diz respeito ao afastamento do desconto previdenciário sobre a vantagem do Adicional de Localização.

Acerca da substituição processual, a Constituição Federal estabelece, em seu art. 8º, III, que os sindicatos têm legitimidade para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. Vejamos:

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

III -
ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas
;

A legitimidade de Sindicato também foi discutida no âmbito do Supremo Tribunal Federal sob a ótica de repercussão geral, RE 883.642/AL, Tema 823, onde se decidiu que os Sindicatos possuem ampla legitimidade para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive em liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos, restando evidente que o Sindicato possui legitimidade ativa para atuar como substituto processual, sendo descabida a presença de cada um dos servidores substituídos na ação.

No que tange a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, entendo que laborou adequadamente o Douto Juízo
a quo
, não merecendo reparos na sentença neste ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade, nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 03/05/2023